Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-44.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO REMOTA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, requerendo a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e, (ii) estabelecer se condenação penal excessivamente remota pode ser utilizada para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a vítima relata em juízo que o acusado, em estado de exaltação, passou a agredi-la e desferiu um soco em seu nariz, provocando sangramento, estando respaldada por laudo pericial e por fotografias, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Se a condenação anteriormente considerada para a valoração negativa dos antecedentes refere-se a fato ocorrido em 2009, com trânsito em julgado em 2013, se trata de condenação excessivamente remota, inviabilizando a valoração negativa dos antecedentes.

5. Afastada a valoração negativa dos antecedentes, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

6. Aplicada pena não superior a 2 anos e presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59 e 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 17.08.2020; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 2095515, 0701670-38.2025.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.03.2026, DJe 09.03.2026; TJDFT, Acórdão 2084735, 0702910-13.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026, DJe 11.02.2026.